Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-35.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009694-35.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL DO QUANTUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença de parcial procedência em embargos à execução fiscal, para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 100.800,00 para R$ 15.000,00, em razão de infração consumerista relacionada ao tempo de espera em atendimento bancário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à alegada ausência dos pressupostos legais para imposição da multa administrativa, à luz do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997; e (ii) à necessidade de enfrentamento expresso de tais dispositivos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia ao exame da proporcionalidade do valor da multa administrativa, afastando a discussão sobre a existência da infração ou a validade do procedimento sancionador, o que evidencia o enfrentamento adequado da matéria devolvida.

4. A decisão impugnada analisou a dosimetria da penalidade à luz dos critérios do art. 57 do CDC, reconhecendo a ausência de motivação concreta e individualizada quanto ao quantum fixado, o que legitimou a redução da multa, sem caracterizar omissão.

5. O dever de fundamentação não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

6. A pretensão da embargante revela intento de rediscussão do mérito, visando à exclusão integral da penalidade ou à sua nova redução, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão delimita a controvérsia ao exame da proporcionalidade da multa administrativa e enfrenta os critérios legais de sua dosimetria. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob o pretexto de ausência de enfrentamento de argumentos ou de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, preservara a sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal, apenas para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 100.800,00 para R$ 15.000,00.

Consta do acórdão embargado que a controvérsia então submetida a julgamento restringia-se à possibilidade de controle jurisdicional do valor da multa administrativa imposta em razão de infração consumerista relacionada ao tempo de espera em atendimento bancário, tendo o voto condutor assentado, em síntese, que a Administração Pública, embora dotada de poder sancionador e da presunção de legitimidade de seus atos, deve observar motivação concreta e individualizada quanto aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor. À vista disso, concluiu-se que a sanção originalmente fixada em R$ 100.800,00 não fora adequadamente justificada, razão pela qual se reputou legítima a sua redução para R$ 15.000,00, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nos aclaratórios, o banco embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado. Afirma que o acórdão não teria enfrentado, de modo suficiente, a tese relativa à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa administrativa, matéria que, segundo alega, já havia sido deduzida nos embargos à execução e reiterada na apelação. Argumenta que, embora o decisum tenha reconhecido a desproporcionalidade da sanção e mantido sua redução, deixou de apreciar de forma expressa a alegação de que, no caso concreto, inexistiriam os requisitos previstos no art. 57 do CDC e no Decreto n. 2.181/97 aptos a sustentar a própria multa ou, ao menos, o montante originariamente arbitrado. Acrescenta que a infração, relacionada ao tempo de espera na fila de banco, não teria ocasionado vantagem econômica ao fornecedor nem prejuízo pecuniário ao consumidor, circunstâncias que exigiriam manifestação específica do órgão julgador. Requer, por isso, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar integralmente a penalidade ou, subsidiariamente, para reduzir ainda mais o seu valor. Sucessivamente, postula a integração do acórdão para fins de prequestionamento, com enfrentamento expresso dos arts. 1.022 e 492 do CPC e do art. 57 do CDC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende o não conhecimento ou, caso superada tal preliminar, o desprovimento dos embargos de declaração. Sustenta inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ao argumento de que o acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia e explicitou as razões pelas quais manteve a redução da multa administrativa. Aduz, ainda, que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, preservara a sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal, apenas para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 100.800,00 para R$ 15.000,00.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente sua tese de que inexistiriam, no caso concreto, os pressupostos legais aptos a sustentar a multa administrativa, notadamente à luz do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/97. A leitura atenta do acórdão embargado, contudo, revela quadro diverso.

Com efeito, o voto condutor expressamente delimitou a controvérsia recursal, consignando que não se discutia a ocorrência da infração administrativa, nem a legitimidade do procedimento sancionador ou a competência do PROCON/MT, mas exclusivamente a adequação do quantum da penalidade pecuniária, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na sequência, o aresto afirmou, de modo claro, que a Administração Pública, no exercício do poder sancionador, deve observar os critérios do art. 57 do CDC, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e concluiu que, no caso concreto, o valor originalmente fixado em R$ 100.800,00 não fora adequadamente justificado à luz desses parâmetros legais, por ausência de motivação concreta e individualizada. A partir dessa premissa, reputou legítima a redução da sanção para R$ 15.000,00, justamente por entender desproporcional a quantia inicialmente imposta em face da natureza da infração apurada.

Vê-se, portanto, que a questão apontada como omitida foi efetivamente apreciada. O acórdão não silenciou sobre a dosimetria da multa; ao contrário, enfrentou-a de maneira direta, assentando que a sanção administrativa, embora legítima em sua origem, padecia de deficiência de motivação quanto ao montante arbitrado. Ao fazê-lo, o colegiado adotou solução jurídica intermediária e coerente com a moldura devolvida ao julgamento: preservou a validade da atuação sancionatória estatal, mas afastou o excesso identificado no valor originalmente fixado.

É importante assinalar, nesse ponto, que o dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de o julgador rebater um a um, em caráter analítico-exaustivo, todos os argumentos expendidos pelas partes. O que o ordenamento exige é o enfrentamento das questões essenciais, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Se a decisão explicita a premissa fática considerada relevante, indica o suporte normativo aplicável e revela, com clareza, a razão pela qual acolhe ou rejeita a pretensão deduzida, resta satisfeito o dever constitucional e processual de motivação.

Foi precisamente isso que ocorreu na espécie. O acórdão embargado examinou a tese central deduzida pelo banco, vale dizer, a de que a multa administrativa, tal como arbitrada, seria desproporcional e careceria de motivação concreta. E a acolheu em parte, tanto que manteve a redução da penalidade. O fato de não ter ido além, para declarar a nulidade integral da sanção ou extingui-la por completo, não traduz omissão, mas opção decisória devidamente motivada, baseada na compreensão de que o vício identificado atingia o quantum da multa, e não a própria existência da infração ou a validade do procedimento administrativo.

A propósito, a própria petição dos embargos revela que a real pretensão da parte consiste em obter novo pronunciamento de mérito, mais amplo e favorável, capaz de afastar integralmente a penalidade administrativa. Isso se infere do requerimento final, em que postula a atribuição de efeitos infringentes para “afastar integralmente as penalidades impostas ao banco embargante” ou, subsidiariamente, reduzir ainda mais a multa. Tal providência, entretanto, somente seria admissível se demonstrado vício intrínseco do julgado, o que não se verifica. O recurso declaratório não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão de tese já apreciada e decidida.

Também não procede a alegação de omissão fundada na necessidade de prequestionamento. O propósito de viabilizar futura interposição de recurso especial não altera a natureza nem amplia os limites dos embargos de declaração. O órgão julgador deve sanar vício efetivamente existente; não está obrigado a emitir pronunciamento artificial ou reiterativo apenas para satisfazer estratégia recursal da parte. De toda sorte, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício. Assim, inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos aclaratórios não implica negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que o colegiado enfrentou o ponto nuclear da controvérsia e forneceu razão suficiente para decidir. A parte alega que o acórdão deveria ter avançado para reconhecer a inexistência dos pressupostos legais da multa ou mesmo a invalidade do procedimento sancionador; sucede que tais pretensões extrapolam a finalidade integrativa dos embargos, sobretudo porque o julgado expressamente registrou não haver controvérsia quanto à ocorrência da infração administrativa, à legitimidade do procedimento ou à competência do PROCON/MT, concentrando-se apenas na adequação do valor da sanção.

Vê-se, portanto, que o acórdão apreciou os pontos essenciais, com fundamentação adequada e congruente. Os embargos de declaração, na espécie, buscam, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e obter resultado infringente sem a presença de qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. Tal utilização da via integrativa não se mostra admissível.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da
matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026